Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706848-03.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TROPICAL APELADO: SOCIEDADE TROPICAL DE MELHORAMENTOS LTDA, OSWALDO DA SILVA MENDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edifício Tropical contra sentença (Id 55112485) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Sociedade Tropical de Melhoramentos Ltda - Me e Oswaldo da Silva Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO TROPICAL em desfavor de SOCIEDADE TROPICAL DE MELHORAMENTOS LTDA - ME e OSWALDO DA SILVA MENDES, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que os Requeridos são proprietários dos aps. 401 e 402, contudo não pagam as cotas condominiais relativas aos apartamentos desde janeiro/2018, embora tenham anuído expressamente na convenção. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer a condenação da parte requerida a realizar o pagamento: a) das cotas vencidas e não pagas relativas aos meses de janeiro/2018 a março/2022, conforme está demonstrado na planilha, mais os ressarcimentos das despesas efetuadas pelo Autor, e os acréscimos legais (correção monetária, juros de 1%, multa de 2% e honorários contratuais) desde a data dos respectivos vencimentos. b) das cotas ordinárias e extraordinárias que vencerem no curso do processo, acrescidas dos consectários legais sobre o valor da cota, com fulcro no artigo 323 do CPC. c) das despesas com o pagamento das custas iniciais, certidão de ônus, honorários contratuais de advogado nos termos da convenção, bem como sejam também condenados no pagamento das custas finais e todas as demais despesas feitas pelo Condomínio em razão do processo. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 156431977. O réu ofertou defesa, modalidade contestação e reconvenção no ID 130866689, alegando preliminarmente, a) inexistência ou nulidade de citação; b) ilegitimidade passiva do segundo requerido; c) incorreção no valor da causa. No mérito, aduz que efetuou o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em 2017 à RESCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA RESCOM, empresa contratada pelo Síndico para cobrança das taxas condominiais, e que o condomínio autor descumpriu o acordado na Ata de 02/09/2017 (ATA da Assembleia Geral Ordinária, Doc. ID no 121919935), onde enfatiza que as dívidas dos Apartamentos 101, 401 e 402 seriam revertidas na reforma do Telhado e das infiltrações, cujos apartamentos 401 e 402 que são de propriedade da Primeira Requerida, o que não foi feito até hoje, resultando em uma situação de sérias infiltrações em seus tetos. Afirma que na ATA da Assembleia Geral Ordinária, Doc. ID no 121919935, restou convencionado que não haveria alteração na cota condominial – conforme item de no 04 – e na oportunidade fora aprovada a Taxa Extra no valor de R$ 100,00 (cem reais), pelo tempo de apenas 12 meses. Defende, com isso, os valores cobrados desde 2018 foram calculados com acréscimos de taxa extra em todos os anos de maneira errada, sem considerar o valor correto da Taxa Condominial verdadeira no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês. Defende, ademais, o cabimento da compensação, decorrente do valor de R$ 17.000,00 pago em 2017, que devem ser atualizados, e pelos prejuízos causados pelo condomínio ao não realizar a reforma nos telhados, o que superaria a monta de R$ 65.000,00. Sustenta a ocorrência de mora recíproca. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos. Em sede de reconvenção requer: a) o reconhecimento da Irregularidade na representação do Condomínio por possível fraude às eleições; b) o deferimento dos pedidos Contrapostos por Pessoa Jurídica; c) o reconhecimento e determinação da Compensação, ante ao valor devido pelo Condomínio à SOCIEDADE TROPICAL MELHORAMENTOS LTDA, em valores não atualizados e aproximados de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); d) que seja determinada eleições provisórias e temporárias até resolução do mérito desta questão, a fim de garantir a lisura na Administração do Condomínio; e) Determinar a PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDOMINIAIS desde o ano de 2016 até os dias atuais. Réplica, ID 133683563, reiterando os argumentos da inicial e refutando os argumentos contestatórios. O feito foi saneado ao ID. 164506020, tendo sido indeferido o processamento da reconvenção e de compensação de eventuais prejuízos causados pelo condomínio ao autor, uma vez que a matéria não possui relação com a obrigação da parte requerida em pagar taxas condominiais. Outrossim, foram rejeitadas as preliminares. DECIDO. O caso é de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Os pontos relevantes ao julgamento do mérito são: o alegado inadimplemento da parte requerida em relação às cotas condominiais vencidas e não pagas desde janeiro/2018, bem como se o valor cobrado pela parte autora está correto. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. Desta forma, as alegações de que o condomínio autor descumpriu o acordado na Ata de 02/09/2017 (ATA da Assembleia Geral Ordinária, Doc. ID no 121919935), referente aos valores que seriam revertidos na reforma do Telhado e das infiltrações; bem como a alegação de compensação, decorrente do valor de R$ 17.000,00 pago em 2017, não tem o condão de elidir o dever do condômino de pagar em dia o valor da taxa ordinária e eventual taxa extra, devidamente fixadas em Assembleia de moradores, as quais são resultado de rateio das despesas comuns de todos os condôminos, e não podem ser inadimplidas, ainda que haja outra dívida do condomínio com o condômino. Outrossim, restou preclusa a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, bem como de eventuais compensações nos autos, sendo que o valor pago pelos requeridos, na época, se referiam a outras taxas de condomínio também atrasadas. Quanto a inadimplência da parte requerida em relação às taxas condominiais desde janeiro de 2018, não existe controvérsia, uma vez que a alegação de inadimplemento não foi impugnada, presumindo-se verdadeira, na forma do art. 341 do CPC. Também não restou demonstrado pelos requeridos qualquer pagamento, não se desincumbindo as partes do seu ônus da prova de fatos extintivos do direito relativo à cobrança das taxas respectivas. Desta forma, resta pendente apenas a análise dos valores devidos. Alegam os requeridos que na ATA da Assembleia Geral Ordinária, Doc. ID no 121919935, restou convencionado que não haveria alteração na cota condominial e na oportunidade fora aprovada a Taxa Extra no valor de R$ 100,00 (cem reais), para arcar com o pagamento de dívidas e reformas necessárias, pelo tempo de 12 meses. Ressalta que os valores informados pelo autor foram calculados com acréscimos da Taxa Extra em todos os anos de maneira equivocada, e não foi considerado o valor correto da Taxa Condominial mensal, qual seja, R$ 200,00, tendo sido incluído nos cálculos o valor mensal de R$ 300,00, conforme planilha de ID. 121920660. Quanto ao ponto, entende-se que a parte requerida possui razão, em parte. Com efeito, conforme o documento de ID. 121919931, ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA realizada no dia 02/09/2017, restou estabelecido no item 04 que a taxa extra de R$ 100,00 deveria ser cobrada por 12 meses. O referido documento está assinado pelo síndico eleito à época e foi levada a registro no cartório, estando acompanhada da lista de presença dos condôminos. Contudo, a parte autora utilizou da minuta da ATA DE ASSEMBLÉIA juntada no ID. 121919937, de mesma data, para embasar os cálculos, na qual constava que a cobrança mensal de R$ 100,00, era por tempo indeterminado, até o término da obra e o pagamento das dívidas antigas, mas tal documento não foi registrado em cartório e que está desacompanhado das assinaturas dos presentes, de modo que não pode ser considerado como meio probatório, máxime para fundamentar a cobrança da referida taxa por tempo indeterminado. Desta forma, o valor da taxa extra, de fato, deve se restringir aos 12 meses previstos na assembleia, não restando comprovado pelo autor qualquer nova aprovação válida, em relação a continuidade da cobrança da referida taxa. Quanto à modificação da taxa ordinária para R$ 300,00, nota-se que restou estabelecido na mesma ATA DE ASSEMBLÉIA de 121919935, conforme item 7, que, se necessário, devido a inadimplência, a cota condominial seria reajustada para suprir a inadimplência dos condôminos, até a solução financeira dos inadimplentes. Diante disso, verifico que a referida modificação restou aprovada em assembleia, na qual consta, inclusive, a assinatura da parte requerida e que, a toda evidência, é legítima, uma vez que cobrada na hipótese especificada no Item 7 da Pauta, ou seja, diante da inadimplência do réu, que é incontroversa e perdura até hoje. Desta forma, não há que se falar em incorreção no valor da taxa ordinária, uma vez que essa foi reajustada com base nos critérios aprovados em Assembleia e o valor consta nos relatórios de inadimplência registrados pelo autor desde outubro de 2017 (ID's. 133683570 e 133683571), sem qualquer resignação dos requeridos, que não se importaram em regularizar sua situação perante o condomínio ou sequer questionar, mesmo após todos esses anos, o valor do reajuste. Por fim, anoto que a obrigação é de ambos os requeridos, uma vez que são, respectivamente, o proprietário e o morador dos imóveis objeto da cobrança, conforme cabalmente demonstrado pela certidão de matrícula juntada aos autos e participações nas assembleias de condôminos. DISPOSITIVO Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os requeridos solidariamente a pagarem ao autor: a) as taxas ordinárias vencidas e não pagas relativas aos meses de janeiro/2018 a março/2022, no valor de R$ 300,00 mensais, mais a taxa extraordinária de R$ 100,00 de janeiro de 2018 a setembro de 2018; b) as taxas ordinárias e extraordinárias que vencerem no curso do processo, nos valores aprovados em Assembleia; c) o valor decorrente das despesas necessárias ao ajuizamento da ação, tais como certidão de ônus e honorários contratuais de advogado, nos termos da convenção do condomínio; Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do autor, meio a meio, valor que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade da verba resta suspensa em relação ao réu, pois litiga amparado pela gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, sem que haja requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O autor opôs embargos de declaração em 6/11/2024 (Id 55112487) afirmando ter a sentença sido omissa em relação à litigância de má-fé e que apresentara “erro material referente ao período das taxas extraordinárias e a gratuidade de justiça alusiva ao réu”. Ato contínuo, ainda no prazo para a parte embargada apresentar contrarrazões, o autor interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 55112490), sustenta estarem os apelados em atraso com o pagamento das cotas condominiais. Afirma serem os apelados proprietários dos apartamentos 401 e 402 situados no Condomínio, ora apelante. Alega que em virtude do inadimplemento dos apelados, o apelante enfrenta sérias dificuldades financeiras para arcar com os compromissos assumidos, como pagamentos a prestadores de serviços, manutenção, limpeza e outros. Afirma ter a taxa extraordinária se estendido até fevereiro de 2022, como medida necessária para garantir a sustentabilidade do condomínio, sendo devida a condenação dos apelados ao pagamento das taxas extraordinárias no período compreendido de 10/01/2018 a 10/02/2022. Argumenta estar equivocada a sentença ao suspender a exigibilidade da verba em relação aos requeridos pela gratuidade de justiça, visto que os requeridos não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalta, ainda, não ter sido apreciado, na sentença, o pedido de condenação dos requeridos à litigância de má-fé. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A condenação dos Apelados ao pagamento das taxas extraordinárias no importe de R$ 100,00 (cem reais) no período compreendido de 10/01/2018 à 10/02/2022, conforme ata de assembleia assinada e registrada em cartório - ID. 121919939. b) A exigibilidade da verba em relação aos réus/Apelados, pois a parte ré não é hipossuficiente, e não há nos autos Declaração de hipossuficiência juntada, a parte ré sequer solicitou o benefício. Portanto, o réu não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, assim sendo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade. c) A condenação dos Apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% do valor atualizado da causa. d) Seja o presente recurso de Apelação recebido com seu regular efeito suspensivo conforme artigo 1012, do Código de Processo Civil; Preparo recolhido (Ids 55112491 e 55112492). Sem contrarrazões (certidão Id 55112495). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na irrecorribilidade da decisão atacada por embargos de declaração não apreciados. Vejamos. Como relatado, verifico que, contra a sentença de Id 55112485, o apelante Condomínio do Edifício Tropical opôs embargos de declaração, em 06/11/2023 (Id 55112487), e, sem aguardar o julgamento dos aclaratórios, interpôs a presente apelação em 21/11/2023 para esta instância revisora. As mesmas alegações apresentadas nas razões recursais desta apelação foram antes submetidas ao crivo do juízo de origem em embargos de declaração. No entanto, o juízo a quo ainda não os julgou, tendo remetido os autos ao segundo grau antes de julgar os embargos de declaração. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A cognição da apelação é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. O apelante não pode interpor apelação para atacar a mesma sentença, porque o prazo recursal para outros recursos está interrompido desde a oposição até a ciência do julgamento dos embargos de declaração. A cognição e exame, nesta instância revisora, da apelação na pendência de julgamento de embargos de declaração implicará indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTOLOCO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE. AUSÊNCIA. 1. Se a parte ré, em sua resposta, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sede de embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 3. Constatada a oposição em duplicidade de embargos declaratórios pela parte agravante em face de um único acórdão, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como sendo tal recurso intempestivo, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitidos a processamento somente o primeiro embargos. 4. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 535, do CPC. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC, não incidindo, pois, o art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Primeiro embargos declaratórios conhecidos e não providos. Segundo embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 900334, 20130020127944AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTOS SIMULTANEMENTE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. REJEIÇÃO. A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo Regimental ofende ao princípio da unirrecorribilidade, segundo a qual a decisão somente poderá ser objeto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico pátrio. Interpostos recursos simultâneos a uma mesma decisão o segundo não deve ser conhecido porque sobre ele incidiu os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Os Embargos de Declaração prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. Inexistindo qualquer vício que macule o julgado, impõe-se rejeitá-los. A contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é aquela que, ao materializar-se, vicia a inteireza lógica do julgado, pois este exibe proposições entre si inconciliáveis. Não se configura tal vício quando o acórdão embargado, embora adotando entendimento contrário ao interesse da parte, analisa de forma clara e fundamentada, todas as questões ventiladas no recurso. (Acórdão 584113, 20120020054765AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 8/5/2012. Pág.: 112) (grifos nossos) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte apelante aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, a apelação. Por esse motivo, concluo ser manifestamente inadmissível a interposição da apelação, porque exercida a faculdade recursal pelo apelante com a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora